Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729192-93.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0729192-93.2022.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE LAURINDO DE CASTRO APELADO: ARENA BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID n° 47342979) interposta pelo réu Pedro Henrique Laurindo de Castro e de apelação adesiva (fls. 07/11 do ID n° 47342983) protocolada pela autora Arena Bar, Restaurante e Entretenimento Ltda. em face da sentença (ID n° 47342976) proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ocorre que, a partir de uma análise dos autos, verifica-se que a autora não comprovou o recolhimento do preparo da mencionada apelação adesiva, motivo pelo qual essa parte deve ser intimada para efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, nos moldes previstos no art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nessa senda, é relevante destacar que, conforme dispõe o art. 997, §2°, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, o que inclui a necessidade de regular recolhimento do preparo, exceto se o recorrente for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. Posto isso, em observância ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4°, ambos da legislação processual, intime-se a autora/apelante adesiva Arena Bar, Restaurante e Entretenimento Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora